Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006207-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOICE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 046.517.161-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ANDERSON JOSE CONCEICAO - CPF: 028.517.831-81 (APELADO), JOICE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 046.517.161-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DANO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO – IMPERTINENTE – CARÁTER ACESSÓRIO – PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PRAZO RAZOÁVEL DE 6 MESES - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(TJMT, N.U 1004963-13.2021.8.11.0003).

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ).

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006207-74.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ANDERSON JOSE CONCEICAO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de medidas protetivas (N.U 1006207-74.2021.8.11.0003), que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de ANDERSON JOSE CONCEICAO pelo cometimento, em tese, de dano e lesão corporal no ambiente doméstico – arts. 163 e 129, § 9o, ambos do CP (ID 86541460).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que
“é imprescindível que as medidas protetivas durem, permaneçam, resistam e vigorem por um prazo razoável”
.

Pede o provimento para que sejam restabelecidas as medidas protetivas (ID 86563452).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86563461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Medidas protetivas de urgência. Extinção e arquivamento do feito. Irresignação ministerial. Prazo exíguo de manutenção das providências cautelares. Necessidade de permanência das medidas por tempo razoável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Decisão em desacordo com a instrução normativa n. 2 da cgj-tjmt. Cabimento. A duração das medidas protetivas de urgência deve observar a proporcionalidade e a adequação. O prazo de 28 dias não se mostra razoável para evitar a perpetuação do ciclo de violência doméstica ou familiar contra a mulher. A decisão não está calcada em fundamentação idônea, baseada em elementos fáticos inerentes ao caso concreto. A instrução normativa n. 2 da cgj-tjmt prevê apenas o arquivamento do feito. Pelo provimento do recurso.”

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 91625992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“ I – Afastamento do agresso do lar, domicílio ou local de convivência.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV - Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 86562688).

Em 19.4.2021, revogou-as de ofício e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nestes termos:

“Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 86541479)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram pleiteadas em 20.3.2021, antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, por existirem “
elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor”
(
ID 86562687
).

Ao deferir as medidas protetivas de urgência [22.3.2021], o juiz da causa determinou a intimação do agressor [apelado], da vítima [apelante], da Defensoria Pública Estadual e
“o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias”
(
ID 86562688
).

O Juízo singular, antes da conclusão da referida diligência e em curto prazo de vigência das medidas [19.4.2021 – 20 (vinte) dias ], sem a prévia oitiva do órgão do Ministério Público e da Defesa, ordenou o arquivamento do incidente processual, conforme determinado na Instrução Normativa 02/2020/CGJ [regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006] e pontuou que as medidas continuariam
“
tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada”
(ID 86562698).

Ocorre que, na parte dispositiva, as medidas de proteção foram extintas, por ter atingido a sua finalidade [
diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade. ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
].

Nesse contexto jurídico, verifica-se contradição na sentença, pois, as medidas protetivas foram extintas na parte dispositiva, embora o Juízo tenha destacado, nos “fundamentos”, que seriam mantidas a sua eficácia.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu que
“merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(N.U 1004963-13.2021.8.11.0003, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.7.2021).

Anote-se que o deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2016).

Noutro giro, as medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.9.2019; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.8.2021).

No caso, desde o deferimento das medidas [22.6.2021] e a sua extinção [19.4.2021], decorreram aproximadamente 6 (seis) meses, sem registro de fatos novos/ameaça/violência no âmbito doméstico. Além disso, a vítima afirmou à assistente social [Rosane Novaes Garske] que o apelado
“não deseja dar continuidade na medida protetiva, pois não se sente mais ameaçada pelo indiciado”
(Relatório Psicossocial – 26.4.2021 - ID. 86563454).

Nesse quadro [prazo de 6 (seis) meses desde o deferimento das medidas de proteção e ausência de novos fatos], não se evidencia motivos que justifiquem a manutenção dessas medidas, conforme pugnou o órgão do Ministério Público.

Logo, impertinente o restabelecimento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021